Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDIFICAÇÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual, desprovido da comprovação de que as frustrações e os aborrecimentos suportados causaram a violação dos atributos da personalidade, não enseja dano moral.
2. Negou-se provimento ao apelo.